Tribunal: TJSP
Processo: 1003252-14.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003252-14.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes
WALDOMIRO GARCIA DE OLIVEIRA FILHO e DENILDA MARIA BARBOSA,
são apelados CONCEIÇÃO TASSI DA SILVA, LUIZ CASSIMIRO DA SILVA
(ESPÓLIO), JOSE GERALDO CASSEMIRO DA SILVA e LUIS ANTONIO
CASSEMIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Tiago Felix Prado.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003252-14.2019.8.26.0362 MOGI-GUAÇU VOTO No 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 1003252-14.2019.8.26.0362
APELANTES: WALDOMIRO GARCIA DE OLIVEIRA FILHO E DENILDA
MARIA BARBOSA
APELADOS: CONCEIÇÃO TASSI DA SILVA, LUIZ CASSIMIRO DA SILVA,
JOSE GERALDO CASSEMIRO DA SILVA E LUIS ANTONIO CASSEMIRO DA
SILVA
COMARCA: MOGI-GUAÇU
AÇÃO: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
VOTO No 29392
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA JUDICIAL
AFORADA COM DOCUMENTO SEM ASSINATURA –
NULIDADE DO R. DECISÓRIO AFASTADA – DECISÃO
SUCINTA
PORÉM
BEM
FUNDAMENTADA
-
PROVIDÊNCIA JUDICIAL REQUERIDA COM NÃO
PRESCINDIR DA CORREÇÃO FORMAL DO TÍTULO –
SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, vituperando a r. sentença de fls., que deu pelo
indeferimento da inicial de pleito relativo a Adjudicação Compulsória, sob argumento
de inexistência de Título, nem contendo o documento apontado a assinatura de todos os
contratantes, faltantes os pressupostos processuais.
No recurso de fls. aponta o A. de nulidade por falta de fundamentação do
decidido, presentes todos os requisitos, nem invalidando o Instrumento a falta de
assinatura dos Apelados no Termo de fls.20, presente a quitação, legítimas as partes,
nem transmitido o bem aos herdeiros, podendo ser aplicada à espécie o Art.321 do
C.P.C.
Recurso bem processado.
Esse o breve relato.
Com efeito, não há falar-se na falta de embasamento da R. decisão; sucinta,
clara, objetiva, está fundamentada com suficiência
rijo o R. “decisum” na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003252-14.2019.8.26.0362 MOGI-GUAÇU VOTO No 3/4
inviabilidade do pleito ante a confessada falta de assinatura em documento constante
dos autos entendimento de Primeiro Grau com permitir ampla defesa, como se vê do
longo apelo interposto.
Nem se tornava necessária a providência do Art.321, pretendida pela parte
pois que ao ver da Autoridade Judiciária a falta das firmas bastantes fôra suficiente para
caçar as velas ao feito e, em verdade, nada havia que fazer, ante a inexistência das
assinaturas, para modificar o entendimento judicial.
Notar ainda que toda a fundamentação do recurso, longa e longa, para
estribar a tal inexistência de fundamentos do decidido, em verdade aponta por questões
de mérito repetindo-se então da desvalia da longa peroração que tal, e da correção do
sucinto, mas válido, repita-se, entendimento judicial.
Deveras, este insignificante magistrado, desde os primórdios de sua carreira,
que já vai longa nos quase 42 anos de existência, sempre primou pela rejeição de
formalismos inúteis, velando pela rápida solução do litígio; porém, há casos em que tais
Princípios não podem ser aplicados tal como aqui: o documento de fls.20 entretece
modificação em ponto fundamental da avença percentual cabente a cada qual dos
transatores ali nomeados e em verdade falece segurança ao Poder Público com
prestigiar a solução aventada no apelo; de aí que, para a modificação pretendida,
impendia, com todas as letras, que a totalidade dos vendedores participara dessa peça
impedida a modificação pela falta da anuência, que na espécie, não pode ser afastada; dí-
lo a certeza, a segurança e a própria respeitabilidade do Judiciário com processar feito
tisnado por irregularidade dessa grandeza e malgrado estando mesmo comprovada a
quitação do preço, o Título em que se embasa o pedido está tisnado pela séria
irregularidade, afastando a correção do pleito.
Incorporados neste os fundamentos da sédula decisão, pois, na forma do
Art.252 do Regimento Interno da Relação, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L.B. Giffoni Ferreira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003252-14.2019.8.26.0362 MOGI-GUAÇU VOTO No 4/4
RELATOR
Assinatura Eletrônica